Tribunal: STF
Processo: RHC 217448
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. COMPORTAMENTO REGULAR. NEGATIVA FUNDAMENTADA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Marcos Adriano de Avila Littke contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 3.5.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 719.265/SC.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Vara de Execuções Penais da comarca de Itajaí/SC, em 26.10.2021, indeferiu o pedido de livramento condicional, com fundamento no “comportamento subjetivo, conforme Boletim de Comportamento (Seq. 43.1), o apenado teve duas faltas médias caracterizadas em 13/01/2021 e 29/05/2021, inclusive, constando um comportamento Regular no intervalo de um ano” (fl. 1, e-doc. 3).



    3. Em 20.1.2022, no julgamento do Agravo em Execução Penal n. 5028096-60.2021.8.24.0033/SC, interposto pela defesa, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, negou provimento ao recurso (fls. 1, 3-12, e-doc. 6). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O LIVRAMENTO CONDICIONAL POR AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE E SATISFAÇÃO DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A BENESSE. INSUBSISTÊNCIA. APENADO QUE OSTENTA HISTÓRICO CARCERÁRIO CONTURBADO. PRÁTICA DE 4 (QUATRO) FALTAS MÉDIAS E UMA GRAVE, CONSISTENTE EM FUGA. REGISTROS DE COMPORTAMENTO REGULAR E DUAS ÚLTIMAS INFRAÇÕES DISCIPLINARES DE NATUREZA MÉDIA COMETIDAS RECENTEMENTE. PRESSUPOSTO SUBJETIVO QUE DEVE SER ANALISADO DE FORMA GLOBAL, CONSIDERANDO TODO O TEMPO DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO TEMPORAL. EXEGESE DO ART. 83, III, ‘B’, DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES. BOLETIM PENAL QUE DENOTA COMPORTAMENTO INSATISFATÓRIO. ADEMAIS, NECESSIDADE DE AVALIAR A CONDUTA DO APENADO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME INTERMEDIÁRIO E NO DECURSO DAS SAÍDAS TEMPORÁRIAS RECENTEMENTE CONCEDIDAS, A FIM DE AFERIR A SATISFAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. DECISÃO MANTIDA NOS SEUS EXATOS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 11, e-doc. 6).



    4. Em 20.1.2022, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Santa Catarina no julgamento do Agravo em Execução Penal n. 5028096-60.2021.8.24.0033/SC, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 719.265/SC no Superior Tribunal de Justiça. A defesa requereu medida liminar e pediu “a concessão definitiva da ordem de habeas corpus em favor de MARCOS ADRIANO DE AVILA LITTKE para reconhecer o direito ao livramento condicional do Paciente” (e-doc. 2).



    Em 26.1.2022, a liminar foi indeferida (e-doc. 9).



    Em decisão monocrática, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do habeas corpus (e-doc. 19).



    Em 3.5.2022, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. HISTÓRICO PRISIONAL DESFAVORÁVEL. EXISTÊNCIA DE FALTAS GRAVE E MÉDIAS RECENTES. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que a gravidade do delito, a longa pena a cumprir e a impossibilidade da chamada progressão per saltum de regime prisional não constituem fundamentos idôneos para o indeferimento do benefício do livramento condicional.



    2. Todavia, a Corte Local utilizou-se de fundamentação idônea para justificar o indeferimento do benefício, qual seja, a ausência do requisito subjetivo, consubstanciado no histórico prisional desfavorável do reeducando, que ostenta recente prática de falta disciplinar de natureza grave - fuga do sistema prisional, e de outras quatro, de natureza média, fatos que demonstram sua inaptidão, por ora, ao convívio em sociedade.



    3. O ‘atestado de boa conduta carcerária não assegura o livramento condicional ou a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz não é mero órgão chancelador de documentos administrativos e pode, com lastros em dados concretos, fundamentar sua dúvida quanto ao bom comportamento durante a execução da pena’ (AgRg no HC 572.409/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/6/2020, DJe 10/6/2020).



    4. De acordo com o entendimento assente nesta Corte Superior, ‘as faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo’, bem como, ‘não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado’ (HC 564.292/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020).



    5. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.



    6. Agravo regimental desprovido” (fl. 2, e-doc. 31).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega “ausência de fato hábil a macular o comportamento do assistido, a decisão deve ser imediatamente revista, de forma a garantir ao reeducando o direito ao livramento condicional” (fl. 5, e-doc. 37).



    Argumenta que “a superveniência do cometimento de eventual falta grave em 29.01.2020 não possui o condão, por si só, de obstar o deferimento do pretendido Livramento Condicional (…) porque, em decorrência daquela conduta definida como falta grave (fuga), o assistido já suportou penalidade, de modo que os efeitos negativos de seu agir não podem se perpetuar” (fl. 5, e-doc. 37). 



    Assevera que, “ao indeferir o livramento condicional do assistido com base, entre outras, na falta grave praticada em passado remoto, embora ele apresente bom comportamento desde então, o Juízo de origem, o TJSC e o STJ, a um só tempo, violaram: A garantia fundamental à vedação às sanções de caráter perpétuo (CRFB/88, art. 5.º, XLVII, pois acabam por tomar antiga falta grave como óbice indeterminado à consecução de futuros benefícios, atribuindo-lhe pena indelével e perpétua; O postulado da proibição do bis in idem (CADH, art. 8.º, 4; PIDCP, art. 14, 7; CP, art. 68), na medida em que promovem dupla valoração com gravames punitivos a um mesmo fato. Perceba-se que se está a falar de falta grave, pelo qual já foi suficientemente punido, com severas sanções (a regressão de regime; a perda dos dias remidos; a alteração da data base para futuros benefícios); e, O caráter (res)socializador da pena privativa de liberdade, que constitui um direito humano (CADH, art. 5.º, 6), na medida em que obstaculiza importante instrumento de (re)inserção social do assistido sem justifica plausível” (fl. 6, e-doc. 37).



    Assinala que “com relação as faltas médias, têm-se que elas não podem ser utilizadas para desabonar a conduta do apenado, na medida em que sequer houve instauração de incidente administrativo para apurar os fatos” (fl. 6, e-doc. 37).



    Aponta “que as faltas disciplinares médias foram reconhecidas em detrimento do assistido sem que houvesse instauração, processamento e julgamento do indispensável procedimento administrativo disciplinar por intermédio da autoridade prisional competente, circunstância que macula sobremaneira o procedimento judicial realizado que culminou na aplicação de sanções ao assistido” (fl. 7, e-doc. 37).



    Defende que, “Uma vez constatado o cometimento de falta disciplinar por parte do apenado, há necessidade de PAD para apurar a conduta, inclusive no caso de faltas leves ou médias, até mesmo porque somente por meio do PAD, após o devido processo legal e garantida a defesa técnica, será possível ao diretor do estabelecimento prisional concluir validamente sobre o grau da falta grave e sua materialidade e autoria” (fl. 7, e-doc. 37).



    Enfatiza que “apenas a referência a faltas médias cometidas entre 2019 e 2021, não configuram justificativa idônea para desclassificar seu comportamento para regular. Isso, se dá na medida em que o Art. 21 da LC 529 de SC exige fundamentação adequada para tal, regra que também possui escopo constitucional previsto no art. 93, IX, da CRFB, além da previsão contida no art. 315, §2º, do CPP que se aplica à execução penal” (fl. 8, e-doc. 37).



    Estes o requerimento e o pedido: 



    “Posto isto, REQUER que essa Corte Suprema reconheça a ilegalidade do acórdão impugnado, para determinar a concessão da medida liminar e, ao final, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus em favor de MARCOS ADRIANO DE AVILA LITTKE para reconhecer o direito ao livramento condicional do assistido” (fl. 8, e-doc. 37).



    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 51).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, o livramento condicional. Argumenta-se que haveria uma falta grave cometida em janeiro de 2020, havendo outras faltas médias que não poderiam alterar o comportamento carcerário do recorrente, estando presentes os requisitos para a concessão do benefício.



    8. Põe-se em foco, neste recurso ordinário em habeas corpus, se a prática de faltas graves durante a execução da pena, mais de doze meses antes do termo a quo do livramento condicional, constituiria óbice para a concessão desse benefício, pela ausência do requisito subjetivo previsto no inc. III do art. 83 do Código Penal.



    9. Consta dos autos que, em 26.10.2021, o juízo da Vara de Execuções Penais da comarca de Itajaí/SC indeferiu o pedido de livramento condicional, com seguintes os fundamentos:



    “Para a concessão do livramento condicional, é necessário o atendimento do pressuposto objetivo consistente em: a) cumprimento de 1/3 da pena aplicada para os crimes comuns, quando o agente for primário; b) cumprimento de 1/2 da pena aplicada para crimes comuns, caso o agente seja reincidente; ou, c) cumprimento de 2/3 da pena aplicada para crimes hediondos ou equiparados e associação para o tráfico; d) não fará jus ao benefício o sentenciado reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, tudo isso conforme disposto no art. 131 da LEP e art. 83 e seguintes do Código Penal.



    No presente caso, conforme cálculos já homologados,, verifica-se que o(a) apenado (a) já atingiu o requisito objetivo, fato inclusive reconhecido pelo Ministério Público.



    Contudo, em relação ao comportamento subjetivo, conforme Boletim de Comportamento (Seq. 43.1), o apenado teve duas faltas médias caracterizadas em 13/01/2021 e 29/05/ 2021, inclusive, constando um comportamento Regular no intervalo de um ano.



    Desta forma, entendo que ausente o requisito subjetivo, de modo que indefiro o pleito.



    Retomará o requisito objetivo em 02/08/2022, caso não tenha nenhum outro comportamento desabonador” (fls. 1, e-doc. 3).



    Essa decisão foi objeto de agravo em execução interposto pela defesa. A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento em 20.1.2022. No voto condutor do acórdão, Relatora a Desembargadora Ana Lia Moura Lisboa Carneiro, assentou-se:



    “Segundo se extrai do PEC n. 0012824-53.2017.8.24.0033, o agravante foi condenado, definitivamente, pelo cometimento de crimes de roubos circunstanciados e de corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, cujas penas somadas totalizaram 10 (dez) anos, 10 (dez meses) e 20 (vinte) dias.



    No curso da execução, a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina postulou a concessão do direito ao livramento condicional.



    A magistrada singular indeferiu o pleito pelos seguintes fundamentos (seq. 65.1, SEEU): (...)



    Em face do pronunciamento acima acentuado, insurge-se a defesa, almejando, como visto, a concessão do livramento condicional. 



    O pedido, adianta-se, não comporta provimento.



    Cumpre assinalar, inicialmente, que o Juízo da execução penal ‘tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado’ (art. 1º da Lei de Execuções Penais). 



    Para isso, a legislação traz regras bem definidas a serem seguidas tanto pelo Estado, em prol da humanização das penas e da almejada ressocialização, quanto pelos apenados, a fim de que seja mantida a ordem e o regular cumprimento das reprimendas.



    Dentre os direitos dos apenados ao longo da execução da pena privativa de liberdade, encontra-se o livramento condicional, que é conceituado por Guilherme de Souza Nucci, como: 



    [...] um instituto de política criminal, destinado a permitir a redução do tempo de prisão com a concessão antecipada e provisória da liberdade do condenado, quando é cumprida pena privativa de liberdade, mediante o preenchimento de determinados requisitos e a aceitação de certas condições (Curso de Execução Penal, 2ª ed. rev. atual. amp. - Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 182). 



    Tal benefício está previsto no art. 131 da Lei n. 7.210/85 (Lei de Execuções Penais), in verbis: ‘O livramento condicional poderá ser concedido pelo Juiz da execução, presentes os requisitos do artigo 83, incisos e parágrafo único, do Código Penal, ouvidos o Ministério Público e Conselho Penitenciário’. 



    Acerca do instituto, oportuna a transcrição do que dispõe o Código Penal: 



    Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)



    I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)



    II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)



    III - comprovado: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)



    a) bom comportamento durante a execução da pena; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 



    b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)



    c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)



    d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)



    IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)



    V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza. (Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016) (Vigência)



    Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)



    De acordo com o que se depreende do dispositivo acentuado, o deferimento do livramento condicional está subordinado ao preenchimento do requisito temporal, de ordem objetiva, e do requisito comportamental, de natureza subjetiva.



    Relativamente ao pressuposto objetivo não há maiores digressões a serem realizadas, porque o juízo da execução, observando os cálculos homologados, reconheceu que o apenado satisfaz a condição temporal. 



    O cerne da insurgência reside, em verdade, no preenchimento ou não do requisito subjetivo.



    Especificamente no tocante à condição de ordem subjetiva, insta sublinhar que o dispositivo legal regulamentador do livramento condicional, mesmo após o advento do Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019), exige, conforme se depreende do art. 83, III, ‘a’, do Código Penal, a comprovação de comportamento satisfatório durante toda a execução da reprimenda.



    A respeito da apuração do bom comportamento carcerário no decurso do cumprimento da sanção penal, a doutrina assinala: ‘Deve-se analisar se houve a prática de faltas durante o cumprimento da pena, em particular, as graves. Conforme o número de faltas e o conteúdo de cada uma delas, não se deve conceder o benefício, pois o comportamento foi negativo, independentemente do prazo de 12 meses fixado na alínea b ao inciso III do art. 83 do CP’ (Nucci, Guilherme de Souza. Curso de Execução Penal. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021). 



    O entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a propósito, não destoa: (…)



    Na mesma linha, mais recentemente, a jurisprudência da Corte Cidadã preconiza: ‘Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim dese averiguar o mérito do apenado’ (STJ, Quinta Turma, AgRg no HC n. 674.510/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 03-08-2021). 



    Tal posicionamento, aliás, é perfilhado também pela Sexta Turma do Tribunal da Cidadania, conforme se infere dos seguintes precedentes: HC n. 647.268/SP, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região) j. em 25-05- 2021); AgRg no HC n. 660.197/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, j. em 17-08-2021). 



    Isto posto, verifica-se que a decisão recorrida indeferiu o benefício do livramento condicional com amparo em elementos concretos extraídos do curso da execução penal, os quais indicam que o apenado, de fato, não preenche o requisito subjetivo. 



    Segundo se extrai do último boletim penal ( seq. 43.1), conquanto o comportamento do reeducando tenha sido classificado como ‘bom’ na última oportunidade, verifica-se que nas datas de 29-05-2021 e 02-08-2021 a unidade prisional avaliou a conduta carcerária do apenado como ‘regular’.



    Registra-se, outrossim, que o histórico de infrações e punições demonstra o cometimento de 4 (quatro) faltas médias e 1 (uma) grave entre os anos de 2019 e 2021. As infrações disciplinares médias consistiram em: resistir, inclusive por atitude passiva, à execução de ordem ou ato administrativo (praticada em 08-01-2019); ofender funcionários (02-06-2019); ausentar-se dos lugares em que deva permanecer (13-01- 2021); e entregar ou receber objetos sem a devida autorização (29-05-2021). Além disso, consta no boletim penal que na data de 29-01-2020 o agravante fugiu do estabelecimento prisional, motivo pelo qual foi punido com falta grave.



    Aludidos registros são suficientes para, por ora, obstar a concessão do benefício, mormente porque indicam que o apenado não assimilou o caráter educativo e punitivo da pena, tampouco adquiriu senso de responsabilidade.



    Com efeito, diante dos elementos acima delineados, constata-se que o comportamento do apenado durante o cumprimento da pena não é satisfatório o suficiente a ponto de fazer jus ao benefício do livramento condicional, porquanto, como se sabe, cuida-se de instituto que representa a derradeira etapa do sistema penitenciário progressivo, na qual o condenado é colocado em liberdade de forma antecipada e provisória.



    Este é o entendimento desta egrégia Corte Estadual: (...)



    Assinala-se, ademais, diversamente do sustentado pela defesa, que inexiste empecilho na utilização das faltas disciplinares como elementos para o indeferimento do livramento condicional, pois se trata de parâmetro fundamental para aferição de autodisciplina e responsabilidade no decurso da execução da pena. 



    Nesse sentido, aliás: "3. Inadmissível a alegação de que a não concessão do livramento condicional importa na configuração indevida de bis in idem, visto que o agravante já foi penalizado com regressão de regime. Tal sustentação é carente de fundamento legal, até porque se tratam de benefícios penais plenamente distintos, com requisitos e particularidades autônomas, que não se confundem" (STJ, Quinta Turma, AgRg no HC 647.335/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. Em 08-06-2021).



    Impende sublinhar, finalmente, que o agravante, na data de 04-10-2021 obteve a progressão para o regime semiaberto, bem como o benefício de saídas temporárias (seq. 51.1, SEEU). Por isso, embora não se desconheça que o benefício pode ser deferido a apenado inserido em qualquer dos regimes, entende-se oportuno observar o comportamento do agravante no regime intermediário e no decorrer das saídas temporárias, para, posteriormente, avaliar novamente a possibilidade de livramento condicional.



    Destaca-se, no ponto, o parecer exarado pelo Exmo. Sr. Dr. Procurador de Justiça Genivaldo da Silva: 



    Como se vê, o agravante além de possuir duas faltas médias, cometidas em 13/01/2021 e 29/05/2021 e um histórico marcado por fuga, em 29/01/2020, conforme consta no Boletim de Comportamento acostado no seq. 43.1, recentemente ingressou no regime intermediário (seq. 51.1), não tendo ainda usufruído de qualquer benefício em meio aberto que pudesse ser avaliado o seu comportamento no sistema progressivo de resgate da reprimenda, não estando, portanto, neste momento, apto a retomar por completo o convívio em meio integralmente externo em sociedade.



    De mais a mais, como bem ressaltado, o agravante não possui (ou possuía) bom comportamento durante a execução da pena, inclusive tendo registrado uma fuga do sistema prisional, no período de 04/01/2020 até 25/04/2020, o que corrobora a não concessão do benefício em comento.



    Assim, oportuno aguardar-se um período de resgate da pena do agravante nesse regime, a fim de poder se aferir, com maior acuidade, se ele apresenta efetivos sinais de estar em condições de reintegrar-se socialmente (Evento 9 destes autos).



    Dessarte, porque não preenchido o requisito subjetivo exigido para o benefício pretendido, especialmente o comportamento satisfatório no curso da execução penal (art. 83, III, do Código Penal), impõe-se a manutenção da decisão recorrida, que indeferiu o livramento condicional. 



    Dispositivo



    Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento” (fls. 3-9, e-doc. 6 – grifos nossos). 



    10. Contra esse julgado foi impetrado o Habeas Corpus n. 719.265/SC no Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Ribeiro Dantas, ao qual negado seguimento e assentada a ausência de flagrante ilegalidade (e-doc. 19). Tem-se nessa decisão:



    “Decido.



    (...) Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício.



    O Tribunal de origem manteve a decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional ao reeducando às seguintes considerações: (...)



    A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que a gravidade do delito, a longa pena a cumprir e a impossibilidade da chamada progressão per saltum de regime prisional não são fundamentos idôneos para o indeferimento do livramento condicional: (...)



    No caso dos autos, todavia, a Corte local manteve o indeferimento do benefício com base em fundamento idôneo, qual seja, a ausência do requisito subjetivo em face do histórico prisional conturbado do paciente que ostenta o cometimento recente de uma falta disciplinar de natureza grave, consistindo em fuga do sistema prisional (29/1/2020), e outras quatro (entre 219 e 2021), de natureza média, fatos que demonstram sua inaptidão ao convívio em sociedade. 



    Embora o paciente tenha cumprido o requisito temporal para o livramento condicional, é sabido que o magistrado define sua convicção pela livre apreciação da prova, analisando os critérios subjetivos, in casu, diante do histórico prisional desfavorável do apenado.



    Ademais, o ‘atestado de boa conduta carcerária não assegura o livramento condicional ou a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz não é mero órgão chancelador de documentos administrativos e pode, com lastros em dados concretos, fundamentar sua dúvida quanto ao bom comportamento durante a execução da pena’ (AgRg no HC 572.409/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/6/2020, DJe 10/6/2020).



    Cumpre destacar que ‘as faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo. [...] Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado’ (HC 564.292/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020, grifou-se).



    Nesse sentido, confiram-se: (...)



    Nesse contexto, não verifico a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão impugnada.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (fls. 2-7, e-doc. 19 – grifos nossos).



    Essa decisão foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental.



    11. O decidido pelo Superior Tribunal de Justiça harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que infrações disciplinares, “no curso da execução, evidenciam comportamento insatisfatório para o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional", não se restringindo aos doze meses imediatamente anteriores (HC n. 126.232/MS, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.4.2015). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE NARCOTRÁFICO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO PARA A SUA CONCESSÃO. RECONHECIDA A PRÁTICA DE FALTA GRAVE DISCIPLINAR. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCABÍVEL NESTA VIA ELEITA. NO CASO EM TELA, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONFERIU AOS DISPOSITIVOS LEGAIS INTERPETRAÇÃO COERENTE E JURÍDICA, NÃO SE MOSTRANDO DEVIDO REVER AS DIRETRIZES SEGUIDAS PELA CORTE DA CIDADANIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 206.729-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL REVOGADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. COMPORTAMENTO INSATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE PELO PACIENTE DURANTE O PERÍODO EM QUE ESTEVE EM REGIME SEMIABERTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 131 DA LEP, COMBINADO COM O ART. 83, III, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Especificamente sobre o livramento condicional, o art. 131 da Lei de Execução Penal – LEP determina que ‘poderá ser concedido pelo Juiz da execução, presentes os requisitos do art. 83, incisos e parágrafo único, do Código Penal, ouvidos o Ministério Público e Conselho Penitenciário’. II – No caso, a revogação do livramento condicional pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP deu-se em razão do cometimento de falta grave pelo paciente durante o período em que esteve em regime intermediário. III – O entendimento que orientou as decisões do TJSP e do STJ encontra-se consonante com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que a modificação legislativa não afastou a necessidade de comprovação do comportamento satisfatório durante a execução da pena previsto no art. 83, III, do Código Penal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 192.170-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe. 9.11.2020).



    No mesmo sentido são as decisões por mim proferidas no HC n. 209.925/SP, DJe 14.12.2021, com trânsito em julgado em 2.2.2022; no HC n. 213.995/PR, DJe 19.4.2022, com trânsito em julgado em 13.5.2022; e no RHC n. 198.274, DJe 30.4.2021, com trânsito em julgado em 18.5.2021.



    Na mesma linha são as decisões: HC n. 213.657, Relatora a Ministra Rosa Weber, com trânsito em julgado em 19.4.2022; RHC n. 207.737, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 21.10.2021; RHC n. 213.293, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 29.3.2022; HC n. 161.387, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 2.5.2019; HC n. 118.325, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 21.11.2013; e HC n. 113.763, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.10/2013. 



    Não se verifica, portanto, o alegado constrangimento ilegal nos julgados impugnados, ao assentar-se a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício. A revisão desse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório, providência vedada em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PRÁTICA DE FALTAS GRAVES. NEGATIVA FUNDAMENTADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE JURÍDICA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 188.578, de minha relatoria, DJe 17.7.2020).



    Na espécie vertente, descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, pois idônea a fundamen